Tribunal: TJDFT
Processo: 0700913-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700913-95.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JORGE ULYSSES FRECHIANI POUBEL, MARGARIDA FRECHIANI POUBEL, POUBEL AUTOMOVEIS ACESSORIOS E PECAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OBJEÇÃO FORMAL PEREMPTÓRIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE. PROIBIÇÃO DE EXCESSO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória que deferiu o requerimento formulado por meio da impugnação denominada de “exceção de pré-executividade” pelo devedor. 1.2. O Juízo singular reconheceu a ilegitimidade passiva dos agravados e condenou o agravante ao pagamento de valor inerente aos honorários de advogado. 2. À vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão interlocutória impugnada deve ser reformada ou desconstituída. 2.1. É atribuição do recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão interlocutória impugnada, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 3. No presente caso a decisão interlocutória impugnada apreciou a questão relativa à ilegitimidade passiva dos agravados, inclusive em relação aos efeitos da sentença proferida nos embargos à execução fiscal. 3.1. A alegação de inovação recursal, portanto, deve ser rejeitada. 4. Os procedimentos judiciais dos processos executivos não contam com a cognitio em sentido estrito. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. Por essa razão é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (ação de execução). 4.1. A designação "de pré-executividade" não tem qualquer aplicação prática ou teórica no presente caso. Em verdade, o termo "exceção de pré-executividade" é atécnico e consiste em mero laxismo jurídico, razão pela qual deve ser evitado. 5. A questão relativa à ilegitimidade passiva consiste em objeção formal peremptória que pode ser conhecida pelo Juízo singular independentemente de provocação. 5.1. A objeção foi necessária para a extinção do processo relacionado à execução fiscal ajuizada contra os agravados o que, ressalte-se, impõe a devida condenação ao pagamento de montante relativo aos honorários de advogado nos termos da norma prevista no art. 85, § 1o, do CPC. 6. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte a fixação dos honorários de advogado deverá observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil e os percentuais fixados nos incisos I a V do § 3o do mesmo artigo, de modo escalonado. Para tanto deve ser considerado o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. No entanto, se isso não for possível será adotado o valor atualizado da causa (art. 85, § 4o, inc. III, do CPC). Nos casos em que o valor da causa for superior a 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 3o, inc. I, do CPC), a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, as subsequentes. 7. Nas hipóteses em que valor imposto à parte, à vista da sucumbência, se afigurar exorbitante, devem ser observados os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, igualmente previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. 85, § 2o, ambos do CPC. 8. A regra prevista no art. 8o do CPC especifica objetivamente os elementos principiológicos da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência como “normas fundamentais do processo civil” pátrio. 9. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao intérprete para que adote, no modo da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional. 10. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 26 da Lei 6.830/80, afirmando que, no caso em tela, a extinção parcial da execução fiscal, não se deu em virtude da exceção oposta pelos recorridos, mas por decorrência direta da sentença proferida nos embargos à execução fiscal, que reconheceu as suas ilegitimidades passivas, transitada em julgado em 15.06.2019, de modo que deve ser afastada a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios. Nas contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 26 da Lei 6.830/80. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) percebe-se que a execução fiscal é relativa às certidões de dívida ativa (CDA) números 5-0115183655, 5-0119957485 e 5-0120156415. A sentença proferida nos autos do processo no 2011.01.1.205267-4 reconheceu a ilegitimidade passiva dos agravados Jorge Ulysses Frechiani Poubel e Margarida Frechiani em relação ao débito inerente à CDA no 5-0115183655. (...) Nesse contexto, em que pese a inviabilidade da manutenção do nome dos agravados na referida relação jurídica processual, o agravante requereu a penhora de bens dos agravados, o que ocasionou o bloqueio do valor de R$ 10.715,51 (dez mil, setecentos e quinze reais e cinquenta e um centavos) (Id. 149932103 dos autos no 0030624-82.2008.8.07.0001). Em síntese, a objeção foi necessária para a extinção do processo relacionado à execução fiscal ajuizada contra os agravados Jorge Ulysses Frechiani Poubel e Margarida Frechiani. Consequentemente, é devida a condenação ao pagamento de montante relativo aos honorários de advogado nos termos da norma prevista no art. 85, § 1o, do CPC.” (ID 71184299). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003